Tribunal: STF
Processo: ARE 936925
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. ICMS. Creditamento. Classificação dos bens adquiridos. Legislação ordinária. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.